Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-10.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-10.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JEANE FARIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISLANE RODRIGUES DE NOVAES

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Piso Nacional do Magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Adicional por tempo de serviço. Plano de carreira municipal. Inobservância do vencimento básico mínimo. Reflexos nas demais parcelas remuneratórias. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidoras públicas municipais, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com base na Lei Federal nº 11.738/2008, no exercício de 2023, bem como o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, acrescidas dos reflexos legais nas demais verbas remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o Município de Planalto: (i) deixou de observar o valor do vencimento básico mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 para a jornada semanal de 20 horas, acrescido do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto no art. 41 da Lei Municipal nº 277/2008 (Plano de Carreira dos Professores); e (ii) deve responder pelo pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais parcelas remuneratórias, como férias, gratificações e 13º salário.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional nº 53/2006 acrescentou o inciso VIII ao art. 206 da Constituição Federal, instituindo o piso salarial nacional do magistério, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o piso deve ser interpretado como
vencimento básico inicial
, sem considerar vantagens pessoais.
5. No caso concreto, os contracheques apresentados demonstram que o Município não observou os percentuais de anuênio previstos no plano de carreira local, tampouco aplicou corretamente os coeficientes correspondentes ao nível III da carreira (professor com pós-graduação), conforme art. 17, § 4º, da Lei Municipal nº 277/2008.

6. A omissão quanto à correta composição do vencimento básico, nos moldes da legislação federal e municipal, evidencia o descumprimento do piso, o que acarreta a procedência da pretensão autoral.
7. A alegação de existência de precedentes admitindo a inclusão de vantagens no cômputo do piso não se aplica ao caso, pois sequer se demonstrou o cumprimento do valor mínimo legal do vencimento básico, sendo ônus do réu a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal nº 277/2008, arts. 17 e 41; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 17.12.2008, DJe 30.04.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.